Tribunal: TJDFT
Processo: 0715103-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715103-34.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: NOELI TEREZINHA CARLING, ELIANE MARIA CARLING, ADEMIR ROBERTO CARLING, ADOLAR JUNG DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACP No 94.00.08514-1. PLANO COLLOR. EXPUGOS INFLACIONÁRIOS. TEMA No 1.169. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO APLICÁVEL. DISTINÇÃO. EXCESSO NA EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. ERRO NOS CÁLCULOS PERICIAIS. NÃO VERIFICAÇÃO. 1. Não se vislumbrando identidade entre as premissas dos recursos especiais repetitivos que ensejaram a suspensão nacional no âmbito do Tema no 1.169 e as execuções individuais relativas à ACP no 94.00.08514-1, e enquanto não houver expressa decisão em sentido contrário por parte do STJ, há de se conferir interpretação restrita à ordem, garantindo-se o prestígio à segurança jurídica. 2. Se o agravante não apresentou argumentos claros e objetivos capazes de infirmar a conclusão do perito acerca dos cálculos – bem como considerando que a decisão recorrida está de acordo com o entendimento jurisprudencial deste TJDFT e do STJ –, não há como reformar o decisum resistido. 3. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 477 do Código de Processo Civil, sustentando que restou patente o cerceamento de defesa, porquanto a prova pericial era fundamental para o desfecho do processo e para a apuração do valor efetivamente devido pelo recorrente. Defende, ainda, a inaplicabilidade de atualização monetária sob o índice de poupança. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 477 do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à tese de inaplicabilidade de atualização monetária sob o índice de poupança, porque a parte deixar de demonstrar qualquer vício no acórdão que consista a alegada ofensa ao citado dispositivo indicado, atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. III - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente.Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023